Tribunal: TCU
Processo: 025.410/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades nos procedimentos de alienação dos ativos de refino da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades nos procedimentos de alienação dos ativos de refino da Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 e no art. 237 do RITCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, atendidos os requisitos dispostos nos arts. 235 e 237 do RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar às Mesas Diretoras do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e à presidência do Supremo Tribunal Federal que a venda de refinarias da Petróleo Brasileiro S.A., a partir do Termo de Compromisso de Cessão, firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e das diretrizes da Resolução 9/2019 do Conselho Nacional de Política Energética, vem sendo acompanhada desde a sua origem até o Portão 3 da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, no âmbito do TC 014.566/2017-6 e do TC Processo 009.508/2019-8 ; e que serão acompanhadas as aprovações finais de cada empreendimento no âmbito do TC Processo 024.763/2020-9 e do TC 024.764/200-5, sem que se tenha identificado qualquer irregularidade até este momento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado, ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, à Petróleo Brasileiro S.A., e ao Supremo Tribunal Federal; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, incisos III e V, do RITCU.